Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018448-89.2021.8.11.0000
Impetrante: Adriane Santos dos Anjos
Paciente: Richard Vieira da Silva
Impetrada: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Richard Vieira da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em virtude do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação instrumental.
Nesse sentido, argumenta que as screenshots do diálogo entre o paciente e a vítima, por meio do aplicativo WhatsApp, não apresentam datas, de modo que não estaria demonstrada a violação da proibição de contato com a ofendida.
Ademais, afirma que a impetrada indeferiu o pedido de busca e apreensão do aparelho celular da vítima “para fins de obtenção de informações disponíveis no WhatsApp e ligações telefônicas”, cerceando o direito de defesa do paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decisum, com a expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. Em caráter subsidiário, requer seja determinada a busca e apreensão do aparelho celular da ofendida, bem como seja decretada a quebra de seu sigilo de dados (Id. n. 105436456).
Junta documentos (Ids. n. 105436460 a 105436477).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos, própria desse momento de cognição sumária, verifico que a impetrada, ao indeferir, no último dia 6, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, consignou:
“Extrai-se dos autos conforme declarações prestadas pela vítima, corroboradas por prints de conversas, que o acusado após tomar ciência das medidas protetivas a ela deferidas, por meio de mensagens, ameaçou-a de morte causando-lhe grande temor de que as ameaças se concretizassem, o que levou à lavratura de novo boletim de ocorrência e pedido da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do requerido, o que foi deferido por meio da decisão de Id: 65328749.
A prisão preventiva do requerido foi decretada por ficar demonstrado nos autos a sua inequívoca ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que mesmo assim, ignorou a ordem judicial e descumpriu as medidas protetivas, entrando em contato com a vítima para ameaçá-la.
Não há motivos para descredenciar as declarações prestadas pela vítima que nos delitos de violência doméstica, em razão de sua natureza, assumem maior relevância e, no caso dos autos, foram corroboradas pelos prints de várias ligações perdidas e mensagens nas quais se verifica a gravidade das ameaças atribuídas ao requerido, tais como:
‘(...) se prepara, vou dar tanta facada em vc por que não compensa uma bala’ ‘vai morrer’ ‘vc prefere ver o pau torar só que vc não me conhece não tirei 6 anos na cadeia por ser santo não’ ‘faz que nem eu já se despede’ ‘por causa de 5 mil’ ‘vou te matar’ (...) ‘hjj Jaqueline’ ‘hjj te pego’ ‘não’ ‘me procura’ ‘vou. Te mata’ ‘ se quer isso você achou’ ‘hjj Jaqueline’ ‘sua filha da puta’ ‘então quer guerra’ ‘se prepara’ ‘tô de saco cheio mesmo’ ‘pra estourar sua cabeça rápido’ (...) ‘quem vai perder mais não e eu não’ ‘foda-se’ ‘então se ta querendo que te mate’. (sic)
Além de não haver nos autos motivo para descredenciar as declarações e provas trazidas aos autos pela vítima, que são suficientes para a decretação da prisão para manutenção de sua integridade física e psicológica, os antecedentes criminais do requerido indicam a necessidade de adoção de medidas mais drásticas de proteção, constando outra medida protetiva requerida pela mesma vítima contra o representado em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, além de executivos de pena em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital.
Por tais motivos, a despeito das alegações da defesa do requerido, entendo ainda ser necessária a manutenção de sua prisão, por ainda estarem presentes os pressupostos e requisitos que a ensejaram, uma vez que não houve qualquer alteração fática, desde a decretação da prisão, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da segregação cautelar.
É oportuno frisar que, muito embora a prisão preventiva sacrifique a liberdade individual, ela é decretada em prol do interesse social, justificando-se quando demonstrada a sua necessidade, diante de quaisquer dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos o fumus comissi delicti, como já mencionado na decisão de Id: 65328749, se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas na demonstração de que o requerido, descumpriu de maneira reiterada as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, proferindo inúmeras ameaças.
O periculum libertatis, persiste, diante da possibilidade da revogação do decreto de prisão do requerido ser traduzida como intimidação da vítima, que, inclusive, manifestou nos autos da Medida Protetiva n. 1005842-97.2021.811.0042, que em razão do temor que sente do requerido deixou até o seu trabalho, eis que alimentado pela sensação de impunidade, poderá cometer crime muito mais grave, sendo certo que, neste caso, a aplicação de medidas diversas da prisão, ainda, não se mostram suficientes para conter o espírito infrator do custodiado e apaziguar o meio em conflito.
Tudo isso está a demonstrar a necessidade de adoção de medidas mais enérgicas para o acautelamento do meio e que se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, desta forma, receoso por assisti-la de camarote, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima” (Id. n. 105436470, pp. 3-5; sic).
Assim, à primeira vista, nota-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e que se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Com efeito, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz imprescindível a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Diga-se de passagem que a inicial não foi instruída com documentação suficiente para a demonstração do aventado constrangimento ilegal; em particular, destaco que não há elementos concernentes aos fatos anteriores, que ensejaram a imposição das medidas protetivas supostamente violadas, nem tampouco foram juntadas cópias das screenshots cuja data é questionada pela impetrante.
De qualquer forma, observo que a alegação de que o paciente “não conseguiu resgatar as mensagens para fazer prova de sua inocência” é demasiado frágil, afigurando-se pertinente conjecturar se o paciente não teria apagado tais diálogos de seu aparelho celular com o exclusivo propósito de frustrar a apuração do fato.
Finalmente, quanto ao pedido subsidiário de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados do aparelho celular da vítima, é evidente que o habeas corpus não é o instrumento processual adequado para o exame de tal pretensão, uma vez que o writ se destina tão somente à tutela da liberdade de locomoção.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator